Tribunal: STF
Processo: Rcl 58003
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação ajuizada por Edson Fábio Euzébio e outro em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul proferido nos Autos nº 0006526-07.2022.8.21.7000 (70085673689). A parte reclamante alega afronta à Súmula Vinculante 47 e à tese fixada no Tema 18 da repercussão geral. 



    2. A presente reclamação foi a mim distribuída por prevenção, justificada pela Rcl 56.051.



    3. É o relatório. Decido. 



    4. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido. 



    5. A presente reclamação é praticamente idêntica à Rcl 56.051. A única diferença é que foi proposta contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (TJ/RS) que confirmou a decisão da 7ª Vara da Fazenda Púbica da Comarca de Porto Alegre/RS, objeto da reclamação anterior. Os feitos foram ajuizados desacompanhados de procuração e quaisquer peças relativas ao processo de origem, até mesmo do ato reclamado. Naquela reclamação, deixei de determinar a emenda à inicial, ante a manifesta inviabilidade da reclamação, tendo em conta a ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas invocados.



    6. Na ocasião, assinalei que o ato reclamado (obtido no sítio eletrônico do TJ/RS) está fundamentado no fato de que não “se admite expedição de RPV para pagamento da verba honorária em separado do valor principal quando o advogado não é litisconsorte na execução da parte’”. O acórdão do TJ/RS, objeto da presente reclamação, apenas confirmou tal fundamento. Transcrevo a ementa do julgado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. parte autora como única exequente no feito. cobrança cumulada do principal e dos honorários advocatícios sucumbenciais. ausência de formação de litisconsórcio ativo com o advogado. pedido de conversão do precatório em rpv em relação ao valor dos honorários advocatícios. impossibilidade. vedação ao FRACIONAMENTO Do crédito objeto do precatório. decisão mantida.



    Ao optar por cobrar seus honorários através da execução do crédito apenas em nome da parte, deixando de formar o litisconsórcio ativo com esta, o procurador excluiu-se da condição de exequente, o que inviabiliza a extração de um requisitório exclusivo em seu favor, na medida em que a verba honorária integra o todo exequendo.



    Principal e honorários que, no caso, formam um só crédito a ser satisfeito por precatório em nome da parte, o que impossibilita a pretensa conversão, em RPV, do precatório relativo ao valor dos honorários, sob pena de fracionamento do crédito, vedado em lei. 



    Hipótese dos autos que não se enquadra nos TEMAS 608 do STJ e 18 do STF. 



    AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. UNÂNIME.



    7. Reitero que o ato não negou a autonomia do crédito, tampouco a sua natureza alimentar, estando fundado apenas em razões de ordem processual. A decisão reclamada não viola os fundamentos do entendimento da Súmula Vinculante 47, no sentido de que as características da verba honorária são duas: (i) a autonomia em relação ao crédito devido à parte patrocinada e (ii) a natureza alimentar da parcela.



    8. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada.



    9. Em caso de interposição de recurso, deve a parte reclamante juntar procuração, bem como cópia do ato reclamado e de peças essenciais, sob pena de não conhecimento do apelo. 



          Brasília, 22 de fevereiro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator